Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-21.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento – Exercício de 2016 - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União – Decisão proferida pelo STF nos autos dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no RE no 981.825/SP, que declarou inconstitucional a Lei Municipal no 13.756/2004 de São Paulo que

Ementa:
APELAÇÃO – Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento – Exercício de 2016 - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União – Decisão proferida pelo STF nos autos dos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no RE no 981.825/SP, que declarou inconstitucional a Lei Municipal no 13.756/2004 de São Paulo que dispunha sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal - Julgamento definitivo do Tema 919 pelo STF, com repercussão geral, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento (09.12.2022), ressalvadas as ações ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 11.12.2017 – Taxa devida – Sentença reformada – Recurso provido.